Tribunal: STF
Processo: MS 21143
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-27
Data de publicação: 1995-09-27

Ementa:
GARANTIA DE EMPREGO - DIRIGENTE SINDICAL -
DISPONIBILIDADE. Os preceitos insculpidos no inciso VIII do artigo
8º da Constituição Federal e no artigo 543 da Consolidação das Leis
do Trabalho não alcançam a disponibilidade. Descabe confundi-la com
a cessação imotivada do contrato individual de trabalho. Sendo o
Direito uma ciência, os institutos, as expressões e os vocábulos têm
sentido próprio e, quanto à pureza da linguagem, a organicidade
pertinente.